Tribunal: TJDFT
Processo: 0735649-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006). A Defesa sustentou a ausência de provas suficientes, especialmente pela alegada ineficácia da prova testemunhal e pela não oitiva de testemunhas presenciais indicadas pela vítima. Pleiteou a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação por ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se há perda de uma chance probatória apta a comprometer a higidez da condenação.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando prestada de forma coerente e firme, em harmonia com os demais elementos dos autos, ainda que ausente testemunho ocular direto.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que o delito de ameaça é crime formal e consuma-se com a exteriorização do mal injusto e grave, independentemente da intenção real de concretizá-lo ou da presença de terceiros.
5. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando a prova já produzida é robusta e suficiente para o juízo de condenação, não havendo demonstração de omissão relevante por parte da acusação.
6. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo inaplicável o regime mais brando.
7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por ausência dos requisitos legais (arts. 44 e 77 do Código Penal).
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando coerente e amparada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação por ameaça.
2. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando a prova produzida é apta a embasar o juízo condenatório.
3. O regime semiaberto é cabível na hipótese de reincidência, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.